Tribunal: STF
Processo: ARE 1331442
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, II, LIV E LVI, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. PRECEDENTES.



    1. Manejado o agravo em recurso extraordinário após esgotado o prazo de 15 (quinze) dias úteis, consideradas as datas de publicação da decisão agravada e do protocolo da petição respectiva, manifesta sua intempestividade.



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.